Tribunal: TJSP
Processo: 2292346-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% do valor dos proventos recebidos pelo autor - Reserva de Margem Consignável- Limitação a 5% dos rendimentos líquidos- Tutela de urgência- Inobservância- Possibilidade:

– Cabível a observância do limite de 30% dos proventos líquidos do autor para pagamento das parcelas dos empréstimos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Tutela de urgência – Limitação dos descontos a 30% do valor dos proventos recebidos pelo autor - Reserva de Margem Consignável- Limitação a 5% dos rendimentos líquidos- Tutela de urgência- Inobservância- Possibilidade:

– Cabível a observância do limite de 30% dos proventos líquidos do autor para pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, sendo excluídos do cálculo os descontos realizados em conta bancária, consoante recente tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (tema 1085). Descontos a título de "Reserva de Margem Consignável", que possuem limitação própria de 5%.

ASTREINTES
– Obrigação de não fazer– Tutela de urgência- Empréstimo consignado e Reserva de Margem Consignável- Limitação- Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a observância dos limites legais– Valor fixado em patamar adequado e por desconto indevido- Fixação de Teto- Ausência- Cabimento– Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível o arbitramento de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de não fazer, imposta em sede liminar, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa. Possibilidade, ademais, de fixação de teto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.